Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707434-24.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ALLAN SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. AFASTAMENTO. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. I - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas, com atuação essencial para o sucesso da empreitada criminosa. II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. III - O entendimento majoritário após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. IV - A menoridade relativa prepondera sobre todas as demais circunstâncias legais. V - Apelações conhecidas. Desprovido o recurso do réu Felipe. Parcialmente providos os recursos de Allan e Matheus. O recorrente alega violação ao artigo 29, §§ 1o e 2o, do Código Penal, sustentando que, diante da sua participação de menor importância no crime, revela-se cabível a diminuição de pena pleiteada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 29, §§ 1o e 2o, do CP. Com efeito, ao afastar a tese de participação de menor importância, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “No presente caso, de acordo com as provas colacionadas ao feito, resta efetivamente demonstrado que Allan cooperou efetivamente para a prática do delito, desempenhando as tarefas que lhes foram confiadas, essenciais para o sucesso da empreitada. Coube a ele levar o grupo até o local dos fatos em seu veículo Fiat Idea e esperá-los nas proximidades, exercendo a vigilância.” (id 24248809, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012